Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-19.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME COMETIDO POR DIVERSAS VEZES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO MÁXIMA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. RAZOABILIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Descabe falar em reconhecimento de crime único e em absolvição por insuficiência de provas dos demais crimes de estupro de vulnerável quando há provas suficientes, consistentes no depoimento da vítima e de testemunhas, bem como na própria confissão do réu, acerca da prática delitiva por diversas vezes.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 3.1. No caso presente, tratando-se os abusos sexuais de condutas rotineiras do réu, praticadas por um longo período, pode-se dizer que ocorreram por incontáveis vezes, indubitavelmente superiores a sete, o que atrai a incidência da fração máxima de aumento da pena.
4. O STJ, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 4.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. 4.2. Sendo razoável o valor fixado na sentença, não há falar em redução.
5. Recurso conhecido e desprovido.